Tribunal: STF
Processo: EP 186
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO

Trata-se de Execução Penal em face de ELIENE AMORIM DE JESUS, decorrente da ação penal 2.630/DF, julgada procedente para CONDENAR A RÉ à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, pois incursa nos artigos:

- 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito) do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses  de reclusão; 
- 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão; 
- 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado) todos do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; 
- 62, I (deterioração do Patrimônio tombado), da Lei 9.605/1998, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; 
- 288, parágrafo único (associação criminosa armada), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão.
A ré também foi condenada ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena.
Em 3/4/2025, substituí a prisão preventiva de ELIENE AMORIM DE JESUS pela prisão domiciliar, em seu endereço residencial, acrescida da imposição das seguintes de medidas cautelares (eDoc. 106).
O acórdão condenatório transitou em julgado em 10/12/2025 (eDoc. 165).
Em 12/02/2026, em virtude do trânsito em julgado do acórdão condenatório, determinei o início do cumprimento da pena de reclusão, em regime fechado, em relação à ré ELIENE AMORIM DE JESUS (CPF 609.577.733-07), COM A MANUTENÇÃO DA PRISÃO DOMICILIAR ACRESCIDA DAS MEDIDAS CAUTELARES, NOS TERMOS DA DECISÃO PROFERIDA EM 3/4/2025 (eDoc. 73).
Em 06/03/2026, o Juízo da 1ª Vara de Execuções Penais do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão informou a unificação de penas decorrente da condenação da apenada nos autos do processo criminal nº 0837561- 37.2021.8.10.0001 (eDoc 76).
Em 16/03/2026, o Juízo da Vara de Execuções Penais de São Luís, informou que: “Em atenção ao Ofício Eletrônico n° 4946/2026 – Execução Penal 186/DF, venho informar a Vossa Excelência que, na presente execução penal, não foram praticados atos decisórios, salvo aqueles estritamente necessários ao início da execução da pena, em conformidade com a determinação constante do último parágrafo da decisão de ID 1.1” (eDoc. 82). Também foi remetido o atestado de pena a cumprir (eDoc. 83) e documentos referentes à remição (eDoc. 186). 

É o relatório. DECIDO. 

O atestado de pena a Cumprir, emitido em 13/03/2026 (eDoc. 83), contém erro material ao indicar a necessidade de cumprimento de 16% (dezesseis por cento) da pena para fins de progressão de regime pelos crimes previstos no art. 288 do Código Penal e no art. 62 da Lei nº 9.605 de 1998. 
Conforme dispõe o art. 112, III, da Lei de Execução Penal: “Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos: (...) III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça”.
No caso em análise, o apenado foi condenado por crimes cometidos com violência e grave ameaça, sendo primário. Aplica-se, portanto, o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) previsto no inciso III do art. 112 da LEP.
 Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DETERMINO a retificação do atestado de pena a cumprir pela 1ª Vara de Execuções Penais de São Luís, de forma a constar no cálculo para a progressão de regime o percentual necessário de 25% de pena cumprida, por se tratar de crimes cometidos com emprego de violência e grave ameaça (art. 112, III, da Lei n. 7.210/1984).
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 16 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente